Tribunal: TJSP
Processo: 1005861-91.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TATUÍ – IMPUTAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO EM COMISSÃO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DIVERSO DO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE QUE O ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL TENHA ATUADO COM DOLO OU MÁ-FÉ – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO CORRÉU PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005861-
91.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOSÉ MANOEL
CORREA COELHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. a) nos termos constantes do corpo do
acórdão, concederam ao apelante os benefícios da justiça gratuita; b) deram
provimento ao recurso, para também em relação a José Manoel Correa Coelho
julgar improcedente a ação civil pública, descabida a condenação em honorários
advocatícios, custas e despesas processuais (art. 18 da Lei no 7.347/85).", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.158
APELAÇÃO CÍVEL No 1005861-91.2018.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ
APELANTE: JOSÉ MANOEL CORREA COELHO
APELADA: MUNICIPALIDADE DE TATUÍ
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
TATUÍ
IMPUTAÇÃO DE
NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO EM
COMISSÃO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO
DIVERSO DO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE QUE O
ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL TENHA ATUADO
COM
DOLO
OU
MÁ-FÉ

DEMANDA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
RECURSO DO
CORRÉU PROVIDO.
Cuida-se de ação civil pública por atos de improbidade
administrativa movida pela Municipalidade de Tatuí contra José Manoel
Correa Coelho e João Carlos Costa, julgada parcialmente procedente
apenas contra o primeiro pela r. sentença de fls. 1.459/1.468.
José Manoel apelou, requerendo assistência judiciária
batendo-se pela improcedência total, ao argumento de que nenhum ato
de improbidade administrativa praticou.
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando
a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Nada havendo que coloque em dúvida a afirmação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiência formulada pelo apelante, é caso de concessão em seu
favor dos benefícios da assistência judiciária, todavia na forma da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colecionada por Theotonio
Negrão e outros em nota 3 ao art. 4o da Lei no 1.060/50 (45a edição), no
sentido de que “A gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que
somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido”.
Passando ao exame do apelo, também merece acolhida.
A leitura da inicial e da sentença indica que o ato de
improbidade administrativa reconhecido em face do apelante José
Manoel Correa Coelho foi o de, enquanto Prefeito Municipal de Tatuí, ter
nomeado em 07 de fevereiro de 2014 o corréu João Carlos Costa para o
cargo em comissão de Coordenador Administrativo do Trânsito, pagando-
lhe salário diverso do previsto na legislação, o que perdurou ater a
exoneração, ocorrida em 09 de junho de 2015.
Ressalte-se que o cargo aludido foi criado pela Lei Municipal
no 3.169/99, com a referência salarial G-III (fls. 449/450).
Ocorre que o servidor recebeu sempre remuneração
superior, conforme demonstrativo de fls. 445/446, a partir de agosto de
2014 em virtude de ter sido reclassificado pela portaria copiada a fls. 762
para a referência I-IX, com base na Lei Municipal no 3.706/05, com o
acréscimo introduzido em seu Anexo I pela Lei Municipal no 4.175/09.
Ocorre, todavia, que João Carlos incontroversamente
prestou os serviços para os quais foi nomeado, enquanto a remuneração
recebida não apresenta nenhum excesso, sendo a referência G-III sim
incompatível com a responsabilidade do cargo comissionado exercido.
E se é assim, não é correto afirmar que tenha ocorrido
prejuízo ao erário, tanto assim que em relação ao servidor a ação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada improcedente por decisão no particular não atacada, o que
impede que a conduta de José Manoel possa ser enquadrada no art. 10,
incisos I e XII, da Lei no 8.429/92.
Restaria, em tese, a possibilidade de enquadrá-la no art. 11,
por ofensa ao princípio da legalidade, o que também não é o caso.
Ao comentar aludido dispositivo, e após indagar se toda a
violação da legalidade configura improbidade, Marino Pazzaglini Filho
leciona:
“Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer
ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria
de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza,
gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-
la. Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por
si só, não configura ato de improbidade administrativa.
É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem
em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do
agente público.
Com efeito, as três categorias de improbidade administrativa têm
idêntica natureza intrínseca, que fica nítida com a análise do étimo remoto
da palavra improbidade.
O vocábulo latino improbitate, como já assinalado, tem o
significado de “desonestidade” e a expressão improbrus administrator,
quer dizer, administrador desonesto ou de má-fé.
Portanto, a conduta ilícita do agente público para tipificar ato de
improbidade deve ter esse traço comum e característico de todas as
modalidades de improbidade administrativa: desonestidade, má-fé, falta de
probidade no trato da coisa pública.”
No mesmo sentido a jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no Resp no
534.575 PR, relatora a Ministra Eliana Calmon, assim ementado :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ATO DE
IMPROBIDADE: TIPIFICAÇÃO (ART. 11 DA LEI 8.429/92).
1. O tipo do artigo 11 da Lei 8.429/92, para configurar-se como
ato de improbidade, exige conduta comissiva ou omissiva dolosa.
2. Atipicidade de conduta por ausência de dolo.
3. Recurso especial provido”.
E no caso concreto, não houve mínima demonstração de
que o apelante tenha atuado de forma dolosa, beneficiando o servidor de
forma imoral e desproporcional, com o intuito de obter alguma vantagem
pessoal ou outro propósito inconfessável.
Em tais condições: a) nos termos constantes do corpo do
acórdão, concede-se ao apelante os benefícios da justiça gratuita; b) dá-
se provimento ao recurso, para também em relação a José Manoel
Correa Coelho julgar improcedente a ação civil pública, descabida a
condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais
(art. 18 da Lei no 7.347/85).
RICARDO FEITOSA
RELATOR